Tribunal: TJSP
Processo: 1501598-28.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –– IPTU – Exercício de 2017 – Reconhecimento de ilegitimidade passiva – Extinção do processo – Imóvel alienado antes do ajuizamento da execução com registro da escritura definitiva – Impossibilidade de modificação da CDA – Súmula 392 do STJ – Recurso desprovido.